Tribunal: STJ
Processo: 0117943-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 993828 - SC (2025/0117943-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EDUARDO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
COMO SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu de habeas
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
corpus
2. A parte embargante alegou omissão quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal do
paciente, sustentando que a matéria seria de ordem pública e não sujeita à preclusão.
3. Requerimento de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de
nulidade do reconhecimento pessoal do paciente e se tal matéria, sendo de ordem pública, pode ser
rediscutida após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou erro material, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. O acórdão embargado consignou expressamente que o
não deve ser conhecido
habeas corpus
em razão da preclusão da matéria, prevalecendo a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
7. A parte embargante busca, na realidade, um novo julgamento, o que é vedado pela via dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51635384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 47c46ab1-a4d7-4d92-b6f2-277483e67426

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação.
2. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 47c46ab1-a4d7-4d92-b6f2-277483e67426

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 993828 - SC (2025/0117943-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EDUARDO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
COMO SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu de habeas
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
corpus
2. A parte embargante alegou omissão quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal do
paciente, sustentando que a matéria seria de ordem pública e não sujeita à preclusão.
3. Requerimento de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de
nulidade do reconhecimento pessoal do paciente e se tal matéria, sendo de ordem pública, pode ser
rediscutida após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51635531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 123dbf1c-7804-4f83-bdea-9057806ed837

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou erro material, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. O acórdão embargado consignou expressamente que o
não deve ser conhecido
habeas corpus
em razão da preclusão da matéria, prevalecendo a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
7. A parte embargante busca, na realidade, um novo julgamento, o que é vedado pela via dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação.
2. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão
EDUARDO VIEIRA
da Quinta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do
, impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
habeas corpus
2. A defesa alegou constrangimento ilegal devido a falha no reconhecimento
pessoal do paciente, sustentando que não há outra prova a amparar o decreto
condenatório além do reconhecimento ilegal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
habeas corpus
da condenação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51635531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 123dbf1c-7804-4f83-bdea-9057806ed837

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão
habeas corpus
criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de
flagrante ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, "e",
art. 105,

da Constituição da República.
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de
, quando já transcorrido o trânsito em
habeas corpus
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A
segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação
por meio de
."
habeas corpus
CR/1988,
I, "e" .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
STJ, AgRg no HC 947.404/MS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025.

Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 85-89), a parte embargante aponta omissão quanto à tese
de nulidade do reconhecimento pessoal do paciente.
Afirma que a devida matéria é de ordem pública e não se sujeita à preclusão.
Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do Código de
art. 619
Processo Penal, de modo a aprimorar a prestação jurisdicional, mediante a retificação do julgado
que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Na hipótese, não vislumbro nenhum vício existente no acórdão embargado, uma vez
que restou expressamente consignado que o
não deve ser conhecido, em razão da
habeas corpus
preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
Portanto, não há na decisão colegiada vício a ser sanado, pois a parte embargante
busca, na realidade, um novo julgamento, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51635531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 123dbf1c-7804-4f83-bdea-9057806ed837

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51635531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 123dbf1c-7804-4f83-bdea-9057806ed837

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0117943-1
HC 993.828 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00254424720138240008 008130254425 254424720138240008 8130254425
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDUARDO VIEIRA (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515461803191=04@
2025/0117943-1 - HC 993828 Petição : 2025/0088610-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51632357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:25:33
Código de Controle do Documento: BA4AEF21-0CA3-4FDA-BC83-C69441693BDD